Tribunal: TJSP
Processo: 1008855-05.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Declaratória e condenatória – Mútuo bancário – Tese do autor pautada em não contratação – Sentença de procedência, em parte, para declaração de inexigibilidade do débito, restituição dobrada de valores descontados dos proventos do autor e condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais fixada em R$10.000,00 – Insurgência do réu – Laudo pericial grafotécnico no sentido de falsidade

Ementa:
Declaratória e condenatória – Mútuo bancário – Tese do autor pautada em não contratação – Sentença de procedência, em parte, para declaração de inexigibilidade do débito, restituição dobrada de valores descontados dos proventos do autor e condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais fixada em R$10.000,00 – Insurgência do réu – Laudo pericial grafotécnico no sentido de falsidade da assinatura atribuída ao autor – Inexistência de manifestação de vontade – Negócio inexistente – Danos morais constatados – Débitos indevidos em proventos do autor – Valor da reparação razoável e adequadamente fixado – Redução inviável – Restituição dos valores descontados dos proventos, todavia, que se dará de forma simples – Má-fé da instituição financeira não evidenciada – Recurso provido, em parte.